Tribunal: TJBA
Processo: 8060587-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060587-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA MAURICIO

Advogado(s)
:
TALITA GOMES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. COBRANÇA INDEVIDA. HIDRÔMETRO. LAUDO TÉCNICO REALIZADO COM FORNECIMENTO SUSPENSO. VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. FATURAS COM VALOR FIXO SEM VARIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de água enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente.

2. Constitui vício fundamental na prova técnica a realização de laudo de aferição de hidrômetro quando o fornecimento de água já se encontrava suspenso, tornando inócua a verificação de precisão do equipamento.

3. A cobrança sistemática de faturas com valor fixo, sem qualquer variação, constitui indício de irregularidade na medição, destoando do padrão normal de consumo residencial.

4. Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças exorbitantes, não se desincumbindo de seu ônus probatório quando o laudo é realizado em condições inadequadas.

5. A cobrança indevida de serviço público essencial, aliada à suspensão do fornecimento, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

6. Reconhecida a irregularidade nas cobranças, impõe-se o refaturamento com base no consumo médio dos 12 meses anteriores ao início das cobranças questionadas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8060587-33.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCIO OLIVEIRA MAURICIO , e como Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA .

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .